Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 40
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2009-12-08
Data de publicação: 2009-12-08

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 40
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em 08/12/2009
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento, impede a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão nº 102-47881, de 20/09/2006 Acórdão nº 104-22316, de 29/03/2007 Acórdão nº 106-15679, de 23/06/2006 Acórdão nº 106-16701, de 22/01/2008 Acórdão nº 3804-00.063, de 28/05/2009